Tribunal: STF
Processo: HC 267811
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
 Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Fernandes Conceição, apontando como ato coator acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos do RESE nº 7000590-88.2025.7.00.0000/PA.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 240, §§ 5º e 6º, do Código Penal Militar.
Na ação penal militar, o paciente foi citado por edital, tendo sido declarada sua revelia, bem como a decretação de sua prisão preventiva e a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal, com a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional. 
Aduz a defesa  constrangimento ilegal ante o provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar, ao se afastar a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal e fazer incidir a norma do art. 292 do Código de Processo Penal Militar. 
Requer, ao final: 

“a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM, Recurso em Sentido Estrito n° 70005908820257000000, publicado em 16/12/2025, Evento 34, ao que se requer ( i ) o reestabelecimento da Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 8ª CJM, 14/05/2025, Evento 76, APM n° 7000162-31.2023.7.08.0008, Dr. José Mauricio Pinheiro de Oliveira, que suspendeu o trâmite processual e o prazo prescricional; ( ii ) o reconhecimento da aplicabilidade do art. 366, Código de Processo Penal ao Processo Penal Militar, quando houver citação por edital e não comparecer nem constituir Advogado, por força do art. 3º, “a”, e art. 4º, ambos do CPPM, em observância aos tratados internacionais de Direitos Humanos; e, ( iii ) a declaração de inconvencionalidade da aplicação automática do art. 292, Código de Processo Penal Militar, quando o jurisdicionado não tiver tido conhecimento efetivo da acusação, por violação ao art. 8º, item 2, alíneas "b", "c" e "d", da Convenção Americana de Direitos Humanos, e ao art. 14, item 3, alínea "a", do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; 
02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste ‘cidadão civil’, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, considerando a violação das normas processuais e constitucionais; 
03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 
03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 
03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 04. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório de Habeas Corpus, além das peças anexadas, os autos da Recurso em Sentido Estrito nº 70005908820257000000 e da Ação Penal Militar nº 7000162-31.2023.7.08.0008, acessadas no sistema E-PROC da Justiça Militar da União; e, 05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”
É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do arresto questionado (e-doc 3, fl. 23): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVELIA. CITAÇÃO REGULAR. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO, CONFORME ART. 292 DO CPPM. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 
I. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) visa reformar Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que determinou a suspensão do trâmite e do prazo prescricional de ação penal militar, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP). 
II. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável, por analogia ou subsidiariedade, o disposto no art. 366 do CPP – que trata da suspensão do processo e do prazo prescricional nos casos em que o réu não comparece nem constitui advogado – no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), uma vez que existe regra própria, na forma do art. 292 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 
III. O processo penal militar, em virtude do princípio da especialidade, é regido pelo CPPM, prevalecendo este sobre o CPP, que é norma de caráter geral. O art. 292 do CPPM regulamenta de forma integral a situação do acusado que, devidamente citado, intimado ou notificado, não comparece sem motivo justificado. 
IV. Inexiste lacuna normativa na norma adjetiva militar que justifique a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, vedando-se o hibridismo normativo. O legislador optou deliberadamente por não estender a sistemática da legislação processual comum ao processo penal castrense, em razão das peculiaridades da Justiça Militar, como a celeridade processual, além da preservação da hierarquia e da disciplina. 
V. Ainda, o art. 292 do CPPM é considerado mais favorável ao réu que o art. 366 do CPP, porquanto não interrompe a prescrição, evitando a analogia in malam partem da regra de direito material (prescrição) inserida em norma processual. 
Transcrevo, ainda, trecho do voto condutor do acórdão, sobre a alegada controvérsia na aplicação do art. 366 do CPP (e-doc. 3, fls. 25-27, grifamos): 

“No conflito entre normas de caráter geral (CPP) e normas especiais (CPPM), prevalece o princípio da especialidade, segundo o qual a lei especial afasta a aplicação da lei geral no âmbito em que disciplina de modo próprio a matéria. 
O CPPM trata expressamente da revelia no seu art. 292, momento em que regula integralmente a situação do réu que, citado ou intimado, deixa de comparecer. Assim, não se pode alegar lacuna normativa a justificar a aplicação subsidiária do CPP. 
Portanto, norma da legislação processual comum seria não apenas desnecessário, mas também uma afronta à especialidade da norma castrense e à própria intenção legislativa, que ao editar a Lei 9.271/1996 não incluiu o CPPM na alteração.
 O legislador optou deliberadamente por não estender essa sistemática ao processo penal militar. O silêncio não foi uma omissão, mas uma escolha legislativa consciente, fundada nas peculiaridades da justiça militar, a qual está sujeita a outras regras constitucionais que destoam da esfera jurisdicional comum, como a hierarquia e a disciplina. 
Esta Corte Castrense apresenta posicionamento majoritário amplo pela não aplicação na JMU da regra prevista no art. 366 do CPP, em razão do princípio da especialidade, além de evitar o hibridismo normativo, visto que a legislação processual castrense regulamenta a matéria. É o que se observa da leitura do art. 292 e do art. 412 do CPPM. 
[...]
Sustentar que apenas o art. 366 do CPP assegura o devido processo legal seria reduzir o a máxima constitucional a uma fórmula única, ignorando que sua concretização depende do contexto processual de cada jurisdição.
 O devido processo legal possui nítido caráter procedimental, sempre no intuito de garantir a ampla defesa e o contraditório. Logo, a notificação válida; a designação de defesa técnica; a oportunidade de manifestação em cada ato; as garantias recursais; e a paridade de armas estão todos previstos no CPPM. 
Portanto, a marcha do processo à revelia não viola o devido processo legal, pois o acusado é citado e sua defesa é exercida tecnicamente, preservadas todas as garantias. O que o a legislação adjetiva castrense afasta é a suspensão indefinida do processo e da prescrição, a ponto de comprometer a eficiência da jurisdição militar e a tutela da hierarquia e disciplina. 
Desse modo, a fim de preservar o princípio da especialidade, as garantias constitucionais da hierarquia e da disciplina, bem como a separação dos poderes da república, deve-se empregar tão somente as regras do CPPM e afastar a suspensão da APM e da prescrição.” 

O entendimento emanado do aresto questionado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido que é incabível a aplicação subsidiária do artigo 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar, porquanto o 

“2. O artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. 
3. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. 
4. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’ ”. (HC 91.225, Segunda Turma,  Rel. Min. Eros Grau, DJ de 10/08/2007). 

No mesmo sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REVELIA DECRETADA COM BASE NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. TRANSFERÊNCIA DE NORMAS ENTRE OS REGIMES PENAIS COMUM E CASTRENSE. INVIABILIDADE. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CARTA MAGNA. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. NÃO RECEPÇÃO DA NORMA PROCESSUAL CASTRENSE PELA CF/1988. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. […]” (ARE 814244 AgR, Primeira Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJe de 13/11/2014). 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL. REGRA DO ART. 292 DO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGALIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVENTUALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPERAÇÃO DOS ARGUMENTOS RELACIONADOS À PRISÃO CAUTELAR. RÉU CUMPRINDO PENA POR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DENEGADA. I – Na hipótese, a norma de regência está prevista no art. 292 do Código de Processo Penal Militar, não sendo o caso de se invocar a regra geral da matéria, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, por força do princípio da especialidade. [...] V – Esta Suprema Corte, ademais, tem entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. VIII – Ordem denegada.” (HC 108.420, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/08/2011). 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JUSTIÇA MILITAR. ESTELIONATO (ART. 251, §3 º, DO CPM). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgR no HC 205.032, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,  DJe de 16.12.2021)

Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente